Tribunal: TJMT
Processo: 1010993-33.2022.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010993-33.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO GALDINO DE MORAES - CPF: 178.004.711-87 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos em folha de pagamento que ultrapassam 30% da remuneração líquida de servidor público aposentado do Estado de Mato Grosso, determinando a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados. A decisão recorrida também tratou da distribuição proporcional dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca, sem, contudo, fixar critérios objetivos para sua apuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida do servidor público estadual aposentado; e (ii) estabelecer os critérios para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida do servidor encontra respaldo no Decreto Estadual no 3.008/2010, aplicável aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, sendo medida compatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o caráter alimentar da remuneração do servidor público e veda a superação do limite legal de descontos, ainda que decorrentes de contratos voluntariamente pactuados.

É válida a realização de descontos em conta corrente oriundos de empréstimos bancários comuns, mesmo que a conta seja utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização prévia e válida do consumidor, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1085 do STJ.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base em critérios objetivos, sendo adequada a fixação em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, com rateio proporcional de 50% entre as partes, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, considerando a existência de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional por Superendividamento com Pedido de Tutela Antecipada n. 1010993-33.2022.8.11.0002, movida por BENEDITO GALDINO DE MORAES, julgou parcial,ente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade dos descontos de empréstimos consignados na folha de pagamento do autor que excederem o limite legal e condenar o requerido à limitação dos descontos mensais referentes aos empréstimos consignados na folha de pagamento do autor ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios serão distribuídos igualmente proporcionalmente entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, se necessário.

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença merece reforma na parte em que impõe a limitação de 30% aos descontos de empréstimos consignados, argumentando que a cobrança em questão decorre de contratos firmados sob livre manifestação de vontade do mutuário, com previsão contratual clara quanto à forma de adimplemento.

Destaca que os valores ora discutidos são descontados diretamente da conta corrente do contratante, e não da folha de pagamento, não se enquadrando, portanto, na restrição legal prevista na Lei no 10.820/2003, aplicável exclusivamente às consignações em folha.

Alega ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, consolidou o entendimento no sentido de que não é cabível a aplicação analógica do limite legal de 30% aos descontos efetuados em conta corrente, mesmo quando essa conta seja utilizada para recebimento de salários. Segundo o recorrente, o STJ firmou tese clara quanto à licitude de tais descontos, desde que haja autorização expressa e válida do correntista, não se tratando de consignação compulsória, mas sim de forma legítima de adimplemento contratualmente acordada.

Com base no Tema Repetitivo 1085, enfatiza que a limitação imposta pela instância ordinária afronta a orientação da Corte Superior e que, ao contrário de proteger o consumidor, tal medida compromete o equilíbrio da relação contratual e a própria lógica econômica do mútuo bancário, resultando em amortização negativa da dívida, com crescimento do saldo devedor, perpetuando a obrigação e dificultando sua quitação. Acrescenta que a vinculação da limitação de 30% aos débitos em conta corrente não possui respaldo legal e configura dirigismo contratual indevido, violando o princípio da autonomia da vontade e o ato jurídico perfeito.

Afirma que os contratos foram celebrados de forma regular, com plena ciência do consumidor quanto ao valor das parcelas, forma de pagamento e encargos incidentes, inclusive IOF e juros pactuados. Ressalta que o cliente pôde simular as condições antes da contratação, tendo aderido livremente às cláusulas, o que demonstra a inexistência de vício de consentimento ou abusividade. Rejeita, por conseguinte, qualquer alegação de ilicitude nos descontos, os quais decorreram do exercício regular de um direito, previamente autorizado em cláusula contratual.

No que tange à distinção entre conta-corrente e conta-salário, o recorrente sublinha que a conta utilizada pelo autor não é uma conta-salário nos moldes definidos pela regulamentação do Banco Central, mas sim uma conta corrente de livre movimentação, passível de utilização ampla pelo titular, inclusive para débitos diversos.

Reforça que o desconto em conta corrente não se confunde com penhora de verbas de natureza alimentar, por decorrer de acordo firmado entre as partes, e que não pode ser revogado unilateralmente pelo devedor e reitera que não houve qualquer irregularidade ou abuso de direito por parte da instituição financeira.

Defende que, conforme já reconhecido pelo STJ, os valores creditados em conta corrente, ainda que provenientes de salários, podem ser utilizados para adimplemento de outras obrigações, inclusive débitos bancários contratados, desde que haja previsão contratual. Assim, a decisão de origem, ao limitar tais descontos, violaria também os artigos 313 e 314 do Código Civil, bem como o art. 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que protegem o conteúdo e os efeitos do contrato regularmente celebrado.

Por fim, requer, em caso de manutenção parcial da sentença, que a eventual condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais seja revista, observando-se os critérios previstos no art. 85, §2o e seguintes, do CPC, quanto à complexidade da causa, zelo profissional, grau de atuação do advogado, local da prestação dos serviços e importância da demanda, com fixação em grau mínimo, se for o caso.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor; sucessivamente, requer a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em grau mínimo.

Contrarrazões, no Id. 337320903, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária e pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal se restringe, exclusivamente, à legalidade da limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento aos 30% dos rendimentos líquidos do recorrido, e, subsidiariamente, à fixação dos honorários advocatícios.

A sentença enfrentou adequadamente a questão jurídica posta nos autos, especialmente ao reconhecer que os descontos realizados em folha de pagamento, em percentual que ultrapasse os 30% da remuneração líquida do servidor, afrontam o ordenamento jurídico vigente, sobretudo diante do caráter alimentar da verba e da necessidade de proteção do mínimo existencial, princípio este com assento constitucional e infraconstitucional.

A decisão baseou-se, com precisão, na legislação estadual aplicável à espécie, notadamente o Decreto Estadual no 3.008/2010, que estabelece de forma expressa o limite de 30% da remuneração líquida do servidor público do Estado de Mato Grosso para consignações facultativas. Além disso, a sentença adotou como fundamento a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que orienta no sentido da preservação do caráter alimentar da remuneração e da necessária proteção da dignidade do servidor diante de situações de superendividamento.

Assim dispôs a sentença, com fundamentos que ora se acolhem e reproduzem, com a devida vênia, como razões de decidir deste voto:

“A jurisprudência pátria, amparada em princípios como a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade e a garantia do mínimo existencial, pacificou o entendimento de que os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento devem ser limitados a um percentual dos rendimentos líquidos, de modo a não comprometer a subsistência do devedor. No caso dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, essa limitação encontra respaldo no Decreto Estadual no 3.008/2010 (e suas atualizações), que estabelece um limite de 30% para consignações facultativas. O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao proferir decisão nos Agravos de Instrumento relacionados a este processo, reiterou e aplicou esse entendimento, determinando a limitação dos descontos em folha de pagamento do autor a 30% de seus rendimentos líquidos.”

No ponto em que se discute a legalidade dos descontos em conta corrente, a sentença corretamente aplicou a tese vinculante do Tema Repetitivo 1085 do Superior Tribunal de Justiça, que assentou o seguinte entendimento:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Ademais, a decisão de origem foi coerente, técnica e juridicamente adequada, reconhecendo o superendividamento como fenômeno econômico e social que exige do Judiciário atuação equilibrada, sem permitir que a autonomia contratual se sobreponha à proteção da dignidade da pessoa humana.

Neste contexto, não há vício ou desacerto a ser reparado na sentença quanto à análise de mérito, razão pela qual deve ser integralmente mantida quanto à limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do servidor aposentado.

Contudo, assiste razão parcial ao apelante quanto à necessidade de melhor delimitação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Embora a sentença tenha corretamente reconhecido a sucumbência recíproca, limitou-se a determinar a repartição proporcional das verbas sem especificar critérios objetivos para a apuração. A fim de conferir segurança jurídica e efetividade à decisão, propõe-se o provimento parcial do recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, devendo tal valor ser suportado na proporção de 50% por cada parte.

Ressalte-se que o proveito econômico do autor pode ser claramente mensurado nos autos, considerando-se os valores efetivamente limitados por força da sentença, sendo, portanto, possível a incidência percentual, sem necessidade de fixação por equidade.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor com a procedência parcial da demanda, rateados em 50% para cada parte, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, observada a assistência judiciária em favor do autor,
que ora defiro.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026